Tribunal: STF
Processo: Rcl 50336
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Flora Hideko Sato em face de decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente, proferida no Processo nº 1003714-28.2021.8.26.0482, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do ARE nº 875.958 (Tema 933 RG).



    A reclamante sustenta ter pleiteado no Processo nº 1003714-28.2021.8.26.0482 “a suspensão de contribuição previdenciária decorrente de modificação instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, bem como, restituição de valores cobrados indevidamente”. 



    Informa que a demanda foi julgada improcedente, e que “houve a apresentação de embargos declaratórios por parte deste reclamante, no tocante ao pedido de pronunciamento expresso quanto ao reconhecimento da necessidade de suspensão do feito, por conta da repercussão geral do Tema 933 desta Egrégia Corte, porém, o juízo Reclamado entendeu pelo seu conhecimento, porém, não o seu acolhimento”. 



    Requer que seja cassada a decisão que não determinou a suspensão do feito em face da Tema 933-RG.



     É o relatório. Decido.



     Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de determinar o sobrestamento do Processo nº 1003714-28.2021.8.26.0482, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 875.958-RG, Tema 933, Relator o Ministro Roberto Barroso.



     Em 19/10/2021, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do ARE nº 875.958-RG, Tema 933 da repercussão geral. A ata de julgamento está redigida nos seguintes termos: 



    “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 933 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, para reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100/2012, e fixou a seguinte tese: ‘1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco’, nos termos do voto do Relator” (DJe 22.10.2021).



     Nesse quadro, julgado o mérito do ARE nº 875.958-RG, fica superada a questão da suspensão dos processos. Constata-se, portanto, a perda superveniente do objeto desta reclamação. 



     Por essa razão, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno da Corte, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente de objeto.



     Publique-se.



     Int.. 



     Brasília, 06 de dezembro de 2021. 



     Ministro DIAS TOFFOLI 



     Relator 



     Documento assinado digitalmente